Tribunal: TJSP
Processo: 1009238-71.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
r - Diferença de metragem na construção entre o cadastro municipal e área real - Erro de fato - Possibilidade de revisão do lançamento de acordo com o artigo 149, inciso VIII, do Código Tributário Nacional – Precedentes neste sentido - Impossibilidade da cobrança de encargos moratórios - Incidência somente de correção monetária - Pretendida fixação de verba honorária por equidade – Impossibilidade – Honorários advocatícios fixados por equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral prevista nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC, ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa – Precedente do STJ – Honorários advocatícios arbitrados, para o caso, nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1009238-71.2017.8.26.0053; Relator (a): Rodrigues de Aguiar; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/10/2020; Data de Registro: 23/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis

Relator(a):

Rodrigues de Aguiar

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/10/2020

Data de publicação:

23/10/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ITBI – Município de São Paulo – Possibilidade de revisão do imposto e lançamento complementar - Diferença de metragem na construção entre o cadastro municipal e área real - Erro de fato - Possibilidade de revisão do lançamento de acordo com o artigo 149, inciso VIII, do Código Tributário Nacional – Precedentes neste sentido - Impossibilidade da cobrança de encargos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ITBI – Município de São Paulo – Possibilidade de revisão do imposto e lançamento complementar - Diferença de metragem na construção entre o cadastro municipal e área real - Erro de fato - Possibilidade de revisão do lançamento de acordo com o artigo 149, inciso VIII, do Código Tributário Nacional – Precedentes neste sentido - Impossibilidade da cobrança de encargos moratórios - Incidência somente de correção monetária - Pretendida fixação de verba honorária por equidade – Impossibilidade – Honorários advocatícios fixados por equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral prevista nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC, ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa – Precedente do STJ – Honorários advocatícios arbitrados, para o caso, nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.